Tribunal: TJDFT
Processo: 0712788-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-07

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos assegura que os embargos de declaração1 opostos pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Distrito Federal, já foram apreciados, restando, à unanimidade, desprovidos2. Ante essas circunstâncias, diante do recurso extraordinário3 manejado em face do acórdão que julgara improcedente a ação direta de inconstitucionalidade epigrafada, corroborada em acórdão de embargos de declaração, aos recorridos para, no prazo legal, apresentarem contrarrazões, querendo. Expirado o prazo correlato, prossiga-se no molde legal, encaminhando-se os autos à egrégia Presidência desta Corte, oportunamente, para os atos ulteriores. I. Brasília-DF, 28 de julho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator